Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702383-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANULOU A REVERSÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET) EM FAVOR DO PATROCINADOR E CONDENOU A RESTITUIÇÃO AO PARTICIPANTE DO PLANO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ART. 202, CAPUT, E § 3o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART. 6o, §§ 1o, 2o E 3o DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001, ARTIGOS 17, 19, CAPUT, 20, §§ 1o, 2o, 3o E 21 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 E ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Explicitado pelo autor a norma que entende violada pela sentença rescindenda, não há falar em carência da ação ou em ausência dos pressupostos processuais, porquanto as partes são legítimas, tendo em vista que integraram a ação originária, há flagrante interesse processual na rescisão do acórdão e o pedido é juridicamente possível e se adequa às disposições do art. 966 do CPC/2015. 2. A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente tem procedência se houver evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica, ou se a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado. 3. “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” Súmula 343 do STF. 4. Constatada a inexistência de violação manifesta de norma jurídica e que o autor da rescisória almeja por via transversa a simples reforma do julgado, sob o qual não há qualquer nulidade, tampouco a indigitada violação legal, a improcedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe. 5. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ao negar os efeitos jurídicos inerentes à ação autônoma de impugnação. Sustenta a ausência de propósito meramente recursal da ação rescisória ajuizada e a inaplicabilidade do enunciado 343 da súmula do STF; c) artigo 6o, §§1o, 2°, e 3o, da Lei Complementar 108/2001, porque admitiu encargos adicionais ou contribuições facultativas do patrocinador. Afirma que a reversão de valores decorrentes de superávit depende da revisão do plano, condicionada à aprovação do órgão fiscalizador; d) artigos 17, 19, 20, e 21 todos da Lei Complementar 109/2001, sob o argumento de que a paridade absoluta das contribuições, aliada à proporcionalidade inerente ao tratamento e à destinação da reserva especial constituída pelo resultado superavitário desqualificam o meio escolhido (as contribuições patronais) para a promoção do fim colimado (direcionamento exclusivo ao participante); Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 202, caput, e §3o, da Constituição Federal, ao concluir que o Benefício Especial Temporário, decorrente do superávit, deveria ser totalmente direcionado aos participantes. Alega ofensa ao princípio da paridade contributiva. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve violação a disposição legal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao recurso constitucional no que tange ao indicado malferimento aos artigos 6o, §§1o, 2, e 3o, da Lei Complementar 108/2001, 17, 19, 20, e 21 todos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 202, caput, e §3o, da Constituição Federal, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023